Tribunal: TJES
Processo: 5001981-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-04.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSELITO PEREIRA FARIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do acórdão (ID 4164531) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do JOSELITO PEREIRA FARIAS., consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. CONTRATOS COM ASSINATURA SEM AUTENTICIDADE COMPROVADA. ART. 429, INCISO II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Considerando (i) a hipossuficiência informacional do consumidor, ora apelado; (ii) sua menção quanto ao objeto do contrato em diversos documentos (adiantamento do 13º salário); e (iii) a possibilidade de reconhecimento de ofício, pelo julgador, de nulidade de instrumento jurídico por ausência de legitimidade de assinatura; não há o que se falar em hipótese de sentença extra petita. 2. A controvérsia da lide e a irresignação do apelante se cingem, principalmente, na regularidade das assinaturas presentes nos instrumentos jurídicos supostamente pactuados, eis que o autor/apelado nega a celebração de qualquer negócio jurídico. 3. Em conformidade com o entendimento do STJ (REsp: 1495920), verifica-se que, para a oponibilidade e legitimidade dos contratos celebrados eletronicamente, faz-se imprescindível o reconhecimento, de correspondência à realidade fática, por uma autoridade certificadora terceira, desinteressada do pacto a ser celebrado. Todavia, em aplicação in casu, das assinaturas digitais presentes nos instrumentos colacionados, não se faz possível a verificação de sua autenticidade pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, porquanto este se refere ao arquivo como inválido. 4. Tendo o autor/apelado impugnado a autenticidade das assinaturas eletrônicas e físicas existentes nos instrumentos jurídicos teoricamente pactuados, incumbe ao requerido/apelado a demonstração do que sustenta, isto é, da idoneidade dos aceites. Ocorre que, em que pese as tentativas de demonstração da realização dos contratos, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente em evidenciá-la, limitando-se a sustentar argumentos, e a colacionar (a) documentos pessoais enviados pelo autor e (b) print de tela de seu sistema, sem, contudo, mostrar a validade da assinatura pelo ICP. 5. Os elementos constantes dos contratos juntados aos autos não são capazes de atestar o elemento volitivo do autor/apelado em celebrar negócio jurídico com a instituição recorrente, eis (i) que nega veementemente a pactuação, e (ii) que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas eletrônicas e manuscrita existentes. Mostra-se impreterível, pois, a devolução dos valores indevidamente descontados do autor/apelado, e em quantia dobrada, em conformidade com o que compreende o Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1933554). 6. Dano moral configurado. Instituição Financeira efetuou deduções indevidas e submeteu o consumidor, já idoso, à necessidade constante de insistir que não havia firmado qualquer negócio jurídico, em que pese existentes assinaturas que diziam pertence-lo, tendo que recorrer ao PROCON e ao Poder Judiciário para solucionar a controvérsia em que fora posto. 7. Adequando os pressupostos de fixados por doutrina e jurisprudências às condições fáticas da lide, vê-se que a monta estabelecida em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos extrapatrimoniais, não se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez a ausência de sofrimento moral intenso do apelado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar o quantum de danos morais arbitrados em r. sentença para a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos ao apelado.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, eis que restou pendente de enfrentamento o pedido de compensação dos valores recebidos pela parte recorrida.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via, reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso.

Vejamos, inclusive, o trecho específico que tratou da questão:

Frise-se, por fim neste ponto, que, no tangente às alegações do recorrente de que o apelado teria sacado os valores transferidos para sua conta bancária pela instituição financeira, há de se compreender que, de forma incontroversa, foram feitos depósitos pelo Banco em conta do recorrido, o que faz devida a restituição correspondente. A afirmação de efetivação saque dos valores pelo autor, contudo, mostra-se infundada, eis que o apelante tão somente o alega, sem comprovações de sua ocorrência.

Assim, sendo devida a restituição de valores por ambas as partes, mostra-se cabível a compensação, como pleiteia o recorrente, em que pese o Douto Juízo “a quo” já assim tenha oportunizado em dispositivo da r. sentença[4].

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR